Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700806-56.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIA APARECIDA BECKER BAUER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE n. 0730614-92.2021.8.07.0016 que deferiu a tutela antecipada requerida pela autora, ora agravada, “para determinar ao requerido que se abstenha de suspender o pagamento das parcelas vincendas referente à licença-prêmio reconhecidas na esfera administrativa, até o definitivo julgamento do mérito.” O réu Distrito Federal, ora agravante, pretende a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, medida a ser confirmada no julgamento de mérito. A liminar foi indeferida por este Juízo. É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, compulsando os autos na origem, verifica-se que foi proferida sentença de procedência dos pedidos iniciais, com a confirmação da tutela de urgência concedida à agravada. Nestes termos, houve perda superveniente do interesse recursal. Portanto, nos termos do art. 10, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tenho por PREJUDICADO o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem e, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito